Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-29.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal dos embargantes. Sem razão. Preliminares de cerceamento de defesa e de omissão afastadas. Cadastro no CAR que não afasta o dever de proceder, de imediato, ao isolamento e proteção da área de Reserva Legal. Precedentes desta Câmara. Termo de acordo de conduta firmado há mais de dez anos, com vencimentos ocorridos

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal dos embargantes. Sem razão. Preliminares de cerceamento de defesa e de omissão afastadas. Cadastro no CAR que não afasta o dever de proceder, de imediato, ao isolamento e proteção da área de Reserva Legal. Precedentes desta Câmara. Termo de acordo de conduta firmado há mais de dez anos, com vencimentos ocorridos há muito tempo. Multas devidamente fixadas e exigíveis. Valor de R$ 100,00 por dia que não é abusivo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002140-29.2017.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que são apelantes
CARLOS OSWALDO SEFRIN e LEILA RAMENZONI SEFRIN, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
2
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346
Apelantes: Carlos Oswaldo Sefrin e Leila Ramenzoni Sefrin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Martinópolis
Voto no 22009
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de parcial
procedência. Insurgência recursal dos embargantes. Sem razão.
Preliminares de cerceamento de defesa e de omissão afastadas.
Cadastro no CAR que não afasta o dever de proceder, de
imediato, ao isolamento e proteção da área de Reserva Legal.
Precedentes desta Câmara. Termo de acordo de conduta
firmado há mais de dez anos, com vencimentos ocorridos há
muito tempo. Multas devidamente fixadas e exigíveis. Valor de
R$ 100,00 por dia que não é abusivo. Recurso desprovido.
VOTO n° 22009
RELATÓRIO:

Trata-se de embargos à execução opostos por Carlos
Oswaldo Sefrin e Leila Ramenzoni Sefrin em face do Ministério Público do
Estado. Alegam, em síntese, que são os atuais proprietários do imóvel rural
denominado “Fazenda Maragogi”, localizado neste município e comarca,
bem como que em 2009 firmaram Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
com o Ministério Público pelo qual se comprometeram a promover a
recuperação e o isolamento das Áreas de Proteção Permanente no prazo de
02 (dois)anos, além de instituir, demarcar e averbar a Área de Reserva
Legal em no mínimo 20% (vinte por cento) da área, e inscrevê-la no CAR,
recompondo a cobertura vegetal, no prazo de 02 (dois) anos. No entanto,
no dia 25 de maio de 2012 foi editada a Lei no 12.651, alterada pela Lei no
12.727/2012, que instituiu o Novo Código Florestal, trazendo novas
diretrizes legais para o Meio Ambiente Brasileiro, dentre as quais a criação
do CAR - Cadastro Ambiental Rural, que determina a inscrição da Área de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
3
Reserva Legal neste aludido cadastro e não mais na matrícula do imóvel,
além de permitir o cômputo das áreas de proteção permanente - APPs,
como parte da área de reserva legal, mantendo-se o mínimo de 20% (vinte
por cento) da área dos imóveis rurais.Diante disso, protocolaram projeto de
averbação da área de reserva legal junto ao CBRN - Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais, mas, o referido órgão, atendendo a
determinação do Ministério Público Estadual, não aceita que o projeto
contemple na área de reserva legal as áreas de proteção permanente,
tendo o MP ajuizado ação de obrigação fazer e execução por quantia certa
contra eles. Entendem que se deve anular o TAC firmados com o Ministério
Público do Estado de São Paulo, permitindo-se a aplicação de imediato do
Código Florestal de 2012, com a inscrição das áreas de reserva legal no
Cadastro Ambiental Rural e, posteriormente, a regularização de eventuais
passivos ambientais no PRA - Programa de Regularização Ambiental,
julgando-se procedente o pedido. Atribuiu à causa o valor de R$
185.027,42 (fls. 17).
Sobreveio sentença a fls. 219/233, cujo relatório se
adota, com o seguinte dispositivo: “a) JULGO EXTINTO o processo, com
relação à corré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Sucumbentes,
condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ante o trabalho realizado e a singeleza do processado, nos termos do art.
85, §8o, do Código de Processo Civil. b) JULGO IMPROCEDENTE o processo,
em relação ao corréu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,I, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em verbas sucumbenciais, uma vez que é
vedado
constitucionalmente
aos
membros
do
Ministério
Público o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
4
recebimento de percentagens ou honorários nos processos em que atuam
(CF, art. 128, § 5o, inciso II, “a”).Custas e despesas processuais pelos
autores.2)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução
1002141-14.2017 e 1002140-29.2017, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para ADEQUAR o Termo de Ajustamento de
Conduta (título executivo extrajudicial) às disposições previstas na Lei
12.651/12, nos termos da fundamentação. Por fim, verifico que é vedado
constitucionalmente aos membros do Ministério Público o recebimento de
percentagens ou honorários nos processos em que atuam (CF, art. 128, §
5o, inciso II, “a”).Por outro lado, a condenação do Ministério Público nos
ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) somente seria
possível caso comprovada a litigância de má-fé no ajuizamento da ação, o
que não se verifica nos autos. Assim, apesar da sucumbência recíproca,
sem condenação em verbas sucumbenciais.”.
Os executados opuseram embargos de declaração (fls.
239/247), mas eles foram rejeitados a fls. 265/266.
Apelam os devedores (fls. 268/283), alegando, em
preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez
que não lhes foi oportunizado produzir prova pericial (que teria comprovado
o cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC), e porque não foi
apreciado seu pedido subsidiário de redução da multa; no mérito, pedem o
julgamento de integral procedência, com o reconhecimento de que foram
cumpridas todas as obrigações impostas no TAC, não sendo devido
qualquer valor a título de multa - ou, subsidiariamente, seja reduzida a
multa fixada.
Houve contrarrazões pugnando pelo não provimento da
apelação (fls. 289/295).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
5
A fls. 324/325, há oposição ao julgamento virtual.
A douta PGJ, através da Exma. Dra. Cristina Di Giaimo
Caboclo, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 328/335).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo recursal foi recolhido (fls. 284/285).
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, ela é
insubsistente. A comprovação dos fatos alegados pelos apelantes (que
teriam cumprido as obrigações estabelecidas no TAC) poderia perfeitamente
se dar por meio documental, o que não foi promovido nos autos. Não se
pode deixar de lado os princípios da celeridade, da economia, da cooperação
e da razoável duração do processo.
Há mais. Os apelantes requereram (e conseguiram
aqui, na sentença ora apelada) permissão para adequar o Termo de
Ajustamento de Conduta às disposições previstas na superveniente Lei no
12.651/12.
Julgados antigos desta Câmara assim permitiam. Os
atuais não, pois este colegiado se adaptou à jurisprudência do STJ
reconhecendo a irretroatividade da nova lei, vez que o TAC constitui um ato
jurídico perfeito.
Ocorre que o MP não recorreu e é vedada a reformatio
in pejus. Não há questão processual de ordem pública, cognoscível de ofício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
6
malgrado estejamos diante de direitos difusos.
Assim, poderá ser aplicado o novo código florestal.
Com isto, mais se evidencia que o TAC não foi
cumprido, sendo dispensável qualquer perícia para apurar tal fato. Se
houvesse ele sido cumprido, por qual razão os apelantes pediriam aqui (e
conseguiriam na sentença) permissão para adequar o TAC à lei
superveniente?
Prossigo.
Não há omissão quanto ao pedido de redução da multa
executada, porque a r. sentença é rica em detalhes ao especificar os
inúmeros descumprimentos do convencionado pelos apelantes e pela sua
desídia em juntar comprovação do adimplemento do avençado, consignando
expressamente: “diante do reconhecimento do não cumprimento integral de
TAC firmado à época, ou mesmo da nova legislação ambiental, é caso de
exigência da penalidade pecuniária fixada no acordo”, razão pela qual foi
“mantido o valor da multa diária”.
No mais, lembro que, de fato, conforme disposto no §4o
do art. 17 da Lei 12.651/2012, a inscrição no CAR desobriga a averbação no
CRI. Assim sendo, não cabe obrigar a averbação no CRI. Confira-se:
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a
averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo
que, no período entre a data da publicação desta Lei e
o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que
desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
7
deste ato.
No entanto, trata-se de ação complexa, de modo que o
simples cadastro do imóvel no CAR e a compensação da RL da propriedade
não exaurem as obrigações. Coexistem as obrigações de instituir, medir e
demarcar. A inscrição do imóvel no CAR constitui apenas uma mera
declaração da RL e seu formal registro.
O ato burocrático é sim fundamental para o início do
cumprimento; todavia, não o esgota. Subsiste o dever não só de constituir
a Reserva Legal, como de preservá-la. Nesse diapasão, independentemente
das formalidades atinentes ao registro da Reserva Legal, o dever de
protegê-la, no plano fático, é premente, ou seja, implementá-la é um
imperativo.
De qualquer modo, temos aqui um título execitivo
extrajudicial regular e exequível, com prazos expressos e consentâneos às
medidas convencionadas. Conforme restou bem descrito na r. sentença e
nos documentos a fls. 289/314, houve evidente descumprimento do TAC,
não sendo o caso de redução prevista na cláusula 4 do referido TAC.
Não se vê a multa como abusiva. O valor de R$100,00
por dia é proporcional e adequado. Se sua somatória ganhou vulto, isto se
deu pela elevada demora no cumprimento do termo voluntariamente
firmado pelos apelantes com o MP, que, repita-se, constitui título executivo
Dado o desprovimento do recurso, as custas e despesas
processuais são de responsabilidade dos executados, não sendo aplicável,
na hipótese, condenação em honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-29.2017.8.26.0346 -Voto no 22009
8
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nesta via recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento da
apelação.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)